Tribunal: TJDFT
Processo: 0712931-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712931-18.2020.8.07.0003 RECORRENTE: ALEXANDRE DA SILVA COSTA SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR FALSÁRIOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. 1. A culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilização do fornecedor, consoante determina o art. 14, § 3o, III, do CDC. 2. Havendo o correntista transferido os seus dados pessoais e bancários ao falsário, sem se certificar junto à instituição bancária sobre a regularidade do procedimento então adotado, assume a responsabilidade exclusiva pela sua incúria, pelo que não é possível a condenação da fornecedora à reparação dos danos sofridos. 3. Deu-se provimento ao recurso O recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, bem como o verbete sumular 479 do Superior Tribunal de Justiça, porque as instituições bancárias são responsáveis pelos atos gerados por terceiros aos seus clientes, sendo sua responsabilidade considerada objetiva. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 14, caput, do CDC. Isso porque, para se alterar a conclusão de que não ficou caracterizada responsabilidade da instituição financeira, pois a fraude foi praticada exclusivamente por culpa da vítima, é indispensável revolver conteúdo fático e probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no REsp 1914255/AL, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 13/5/2021). Quanto ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que a recorrente não colacionou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido. Nesse sentido, confira-se o AgRg no AgRg no AREsp 1806645/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 29/3/2021. Melhor sorte não colhe a defendida ofensa ao verbete Sumular 479 do STJ (AgInt no REsp 1576136/CE, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 8/9/2021), por não se enquadrar no conceito de lei federal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015